Tribunal: TJES
Processo: 5000601-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade da Administração; Custas
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000601-19.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ISAIAS DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais vez que aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, segundo o qual tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado pelo pagamento de custas processuais.

2
. Nos feitos que tramitam na Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, o Estado do Espírito Santo pode ser condenado ao pagamento das custas processuais, haja vista tratar-se de serventia não oficializada. Precedentes.

3
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO:
5000601-19.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
:

ISAIAS DA SILVA

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, consoante relatado, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da decisão que condenou o agravante ao pagamento das custas em favor de serventia não oficializada.

P
ois bem.

Como cediço, o
entendimento deste
egrégio Tribunal
gravita no sentido de que
se a tramitação da demanda ocorreu enquanto não oficializada a serventia, são devidas as custas pelo
Estado e suas Autarquias
, não se configurando em inconstitucionalidade a determinação de seu pagamento, em vista da previsão constitucional contida no artigo 31 do ADCT.

A propósit
o
:

[...]
5. Das custas: Em trato continuativo sustenta o apelante que não deve ser condenado ao pagamento de custas, à luz de suposta inconstitucionalidade do art. 20, §1º, da Lei nº 9.974/13. A referida alegação já fora por diversas vezes afastada por esta Corte, de maneira que descabe qualquer reconhecimento da inconstitucionalidade da norma estadual prevista no §1º, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, uma vez não viola a autonomia financeira do Poder Judiciário proclamada na Constituição Federal em relação à exclusividade de custeio dos serviços judiciários, notadamente porque consagra direcionamento de receitas advindas de serventia judicial não oficializada criada em momento anterior, resguardada pelo próprio texto constitucional, conforme expresso no art. 31, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) (TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação n. 24080405749).
Em síntese, não subsiste a alegada inconstitucionalidade do artigo 20, §1º, da Lei nº 9.974/2013, porquanto encontra-se em consonância a disposição constitucional alegada como violada, qual seja, o artigo 31 do ADCT. Citado dispositivo dispõe que 'Serão estatizadas as serventias do foro judicial, assim definidas em lei, respeitados os direitos dos atuais titulares'.
5.1. Tendo em vista que o tramitar da ação originária se consolidou enquanto a serventia não fora oficializada, a imposição da condenação para fins de pagamento de custas é medida que se impõe. 6. Dos honorários: Correto o argumento recorrente que destaca a impropriedade na fixação sumária de honorários. Na existência de condenação em valores, descabe a fixação de honorários com base no valor da causa, e em se tratando de sentença ilíquida, correto o entendimento exposto no sentido de que os honorários sucumbenciais devam ser arbitrados em sede de liquidação (art. 85, § 4º, II, do CPC/2015), com base no valor da condenação. 7. Remessa e apelo conhecidos para implementar a reforma parcial da sentença impugnada. Unânime. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024120409883, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

E ainda:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. VARA NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, §1º DA LEI 9.974/2013. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. ARGUMENTO NÃO ACOLHIDO. RECURSO PROVIDO SEM CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. I. Na medida em que não abordada, especificamente, a suposta inconstitucionalidade o artigo 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/13, que iria de encontro ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, há omissão a ser sanada.
II. Não há violação ao artigo 31 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, porquanto constante no próprio texto constitucional o respeito ao direito dos então titulares das serventias não estatizadas, motivo pelo qual o Estado deve arcar com as custas processuais de feitos em que é sucumbente e que tramitem em serventia não oficializada.
III. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024120043419, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018)

Ademais, antes do advento da Resolução nº 24 do TJES,
a jurisprudência deste Sodalício firmou o entendimento de que incumbiria ao Estado do Espírito Santo e as suas Autarquias o recolhimento das custas processuais nos casos em que o feito tramitasse perante Vara não oficializada, nos termos do art. 20, §1º da Lei Estadual nº 9.974/2013, circunstância até então verificada na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória.

A
contrario sensu
é o que se extrai dos seguintes julgados da Colenda Quarta Câmara Cível:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO EM CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO (CTI). REMESSA NECESSÁRIA. CONHECIDA EX OFFICIO. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE VAGA. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO PELO ESTADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. VARA OFICIALIZADA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO. RECURSO PROVIDO. (...)
3. Por meio da Resolução TJES nº 24, de 28 de novembro de 2016, restou desmembrada e oficializada a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013, sendo certo que a sentença foi proferida pelo Juízo de origem na data de 19/01/2018, ou seja, após a oficialização da mencionada serventia, circunstância que enseja o afastamento da determinação de recolhimento das custas processuais pelo Apelante.
4. Recurso conhecido e remessa necessária conhecida, ex officio, sendo, no mérito, provida a apelação interposta. (TJES, Classe: Apelação, 024140142654, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 13/05/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA CONDENANDO O ESTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS SERVENTIA OFICIALIZADA IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. [...].
2 - Na data de 28 de Novembro de 2016 sobreveio a Resolução TJES nº 24, que desmembrou e oficializou a escrivania de foro judicial da Secretaria da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, não mais incidindo a exceção contida no referido art. 20, §1º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. 3 - Sendo a sentença proferida pelo Juízo de origem após a oficialização da Serventia, deve ser afastada a determinação de recolhimento das custas processuais pelo Apelante
. 4 - Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024209000330, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, considerando que a demanda foi distribuída nos idos de 2009, até o advento da Resolução nº 24 do TJES são devidas as custas pelo atos processuais praticados no âmbito da Serventia não oficializada.

Quanto a
caracterização do
instituto da confusão, também há posicionamento consolidado neste egrégio Tribunal
em sentido contrário.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA.
1. - Não há falar no instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil na hipótese de condenação do Estado do Espírito Santo nas custas processuais porque é aplicável ao caso a regra do § 1º do art. 20 da Lei n. 9.974, de 09 de janeiro de 2013, que dispõe que Tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara judicial não oficializada, responderá o Estado às custas processuais.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080149784, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTAS INDEVIDAS PELA AUTORIDADE COATORA. CUSTAS DEVIDAS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SUCUMBENTE À VARA JUDICIAL NÃO OFICIALIZADA. ART. 20, § 1º, LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013. NATUREZA PRIVADA. RESSALVA DO ARTIGO 31 DO ADCT. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].II. O § 1º, do artigo 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013, dispõe que, tramitando o feito em que a Fazenda Pública Estadual for sucumbente em Vara Judicial Não Oficializada, responderá o Estado às custas processuais.
III. Considerando que o Processo em questão tramitou na 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, uma serventia não-oficializada à época da propositura da Ação, as custas processuais são devidas. IV. A natureza privada da Vara Judicial Não Oficializada afasta a ocorrência do fenômeno da confusão patrimonial (artigo 381, do Código Civil), haja vista que, in casu , a figura do Credor e do Devedor não se confundem, já que o Credor é o titular da serventia e o devedor, o Recorrente.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 024140095217, Relator
:
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Noutra plana,
quanto ao fundamento de
proibição
da
existência de serventias não oficializadas
,
a
E
g. Quarta Câmara Cível já enfrentou questão idêntica,
refutando
a tese
sob a exegese
de
que
o entendimento da Suprema Corte era apenas acerca da impossibilidade de reversão das serventias estatais à iniciativa privada, senão vejamos:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SERVENTIA NÃO OFICIALIZADA ART. 31 DO ADCT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RECURSO DESPROVIDO. 1- Este Tribunal de Justiça tem entendido que a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais para serventia não oficializada não afronta o art. 31, do ADCT da Constituição da República. 2-
A hipótese tratada no julgamento da ADI nº 1.498/RS é diversa da hipótese dos autos. Naquele julgamento o Supremo Tribunal Federal apenas entendeu pela inconstitucionalidade de norma estadual que permitiu a reversão de serventias estatais para a iniciativa privada.
3- Recurso desprovido.(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140247362, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2017, Data da Publicação no Diário: 04/12/2017)

A seguir, entendo também por desnecessário o requerimento ou instauração de prévio cumprimento de sentença pel
os
Agravad
os
para expedição do RPV, porquanto, a teor
do art. 23 da Lei n. 9.974/13, “A fiscalização sobre a cobrança e recolhimento das custas compete ao Conselho da Magistratura, à Corregedoria Geral da Justiça, ao
juiz de direito
diretor do foro ou
do processo
, aos membros do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao titular da serventia judicial.”,
o que afasta,
com efeito,
a alegação da irregularidade na determinação de pagamento dos valores ora questionados, de ofício, pelo magistrado.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
,

mantendo a decisão agravada que determinou ao agravante o pagamento das custas processuais remanescentes.

É como voto.

Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).